Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704815-47.2025.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VICTOR MARQUES CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve violação ao art. 384 do CPP e ao princípio da correlação; (ii) se a denúncia é inepta; (iii) se há indícios suficientes de autoria; (iv) se as qualificadoras devem ser afastadas e (v) se deve ser reconhecido o homicídio privilegiado. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois foi observado o procedimento do art. 384 do CPP e foi respeitado o contraditório, uma vez que a defesa foi intimada a se manifestar sobre o aditamento, não havendo nulidade a ser reconhecida. 4. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito. 4.1. A ausência de indicação precisa do nome dos comparsas não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, pois a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com a descrição precisa da conduta do réu (golpes de faca na vítima), permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa. 5. A pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 5.1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 6. No caso concreto, examinado os depoimentos judiciais e os demais elementos dos autos, há indícios suficientes de autoria. 7. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. Precedentes. 8. Inviável examinar a hipótese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do CP), pois a análise dessa causa de diminuição de pena é realizada exclusivamente pelo Conselho de Sentença. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, argumentando que há ausência de justa causa para a pronúncia, pois foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e que não há indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial; b) artigo 414 do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade de impronúncia diante da inexistência de prova judicializada que vincule o recorrente à prática do crime; c) artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, entendendo ser o caso de improcedência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de suporte probatório mínimo. Suscita dissídio jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do STJ, com vistas a demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao dissídio interpretativo. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação, sendo um juízo de admissibilidade, e não de mérito.(...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.969.769/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, não se mostra possível sua apreciação. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) também deve ser mantida, pois há elementos suficientes, incluindo imagens de câmera de segurança, que demonstram que o delito foi cometido em concurso de pessoas. A superioridade numérica justifica a referida qualificadora. Sendo assim, para fins unicamente de análise de admissibilidade da acusação, os elementos de prova recomendam a manutenção das qualificadoras, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença” (ID 77431237). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no mesmo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “A incidência da Súmula 7/STJ em relação ao tema que se supõe divergente também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B